Tribunal: TJDFT
Processo: 0709667-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709667-28.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARCIA LUCIA DE SOUZA RECORRIDOS: SELECT COBRANÇA E INFORMAÇÕES CADASTRAIS EIRELI, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. CDC. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PORTABILIDADE. FRAUDE. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE MÚTUO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS. 1. Os contratos celebrados pelas partes constituem relações contratuais autônomas, vinculando apenas os contratantes. 2. A lei civil condiciona a validade do negócio jurídico, dentre outros requisitos, à licitude de seu objeto (art. 104, II e 166, II, ambos do Código Civil). 3. Conforme os art. 145 e 171, II, ambos do Código Civil, os negócios jurídicos são anuláveis por vícios resultantes de erro e por dolo, quando este for a sua causa. 4. A autora foi convencida a aderir ao contrato de portabilidade, quando é certo que tal operação somente pode ser realizada entre instituições financeiras, nos termos das Resoluções n. 3.401/2006 e n. 4.292/2013, editadas pelo Conselho Monetário Nacional (Resolução atual n. 5.057/2022), a revelar a ilicitude de seu objeto, o que conduz à sua invalidade. 5. Embora esteja caracterizado o golpe, uma vez que a autora foi induzida a contrair empréstimo consignado junto à instituição financeira para repassar para terceiros, estão ausentes os elementos mínimos de que a instituição financeira tenha participado dos negócios ilícitos ensejadores dos prejuízos sofridos pelo autor, ou mesmo obtido vantagem indevida daquela com a relação negocial, devendo ser mantida íntegra a relação contratual decorrente do contrato de mútuo. 6. Para a condenação em danos morais faz-se necessária prova apta a atestar o alegado abalo emocional caracterizador do dano. 7. Deu-se parcial provimento ao recurso. A recorrente aponta violação aos artigos 2o, 3o, 6o, 12, 14, 18 e 34, todos do CDC, sustentando que o recorrido deve ser solidariamente responsabilizado pela fraude, bem como condenado ao pagamento de indenização a título de danos morais. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE, OAB/PE 28.490 (ID Num. 54634969 - Pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 2o, 3o, 6o, 12, 14, 18 e 34, todos do CDC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “em hipóteses como a dos autos, o ato lesivo decorreu de ação culposa exclusiva da consumidora, que movimentou, sem a devida diligência, valores de expressiva monta sem se ater ao fato de que a portabilidade dos contratos, e por conseguinte, das dívidas, deveriam ocorrer internamente, no banco contratado, não havendo necessidade ou autorização legal para atuação da figura de correspondente bancário” (ID Num. 50620952 - Pág. 9); “dessa forma, diante das peculiaridades fáticas presentes no caso concreto, entendo por afastada a responsabilidade civil da instituição financeira, uma vez constatado o rompimento do nexo de causalidade entre o fato lesivo ao consumidor e a ação ou omissão do prestador do serviço” (ID Num. 50620952 - Pág. 9). De modo que rever tais assertivas, bem como a conclusão de que não restou comprovado o alegado dano moral no caso em exame, é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017